Tribunal: TCU
Processo: 001.608/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Representação sobre indícios de irregularidade em pregões eletrônicos para a aquisição de plataforma de integração de aplicações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre indícios de irregularidade nos Pregões Eletrônicos 90840/2024 e 90057/2025, conduzidos pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para aquisição de plataforma de integração de aplicações, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.3. determinar ao Serpro que, no prazo de 15 (quinze) dias, anule o ato de revogação do Pregão Eletrônico 90840/2024 e todo o Pregão Eletrônico 90057/2025, a fim de permitir a continuidade do primeiro certame, por meio do chamamento da segunda colocada, em observância ao art. 31 da Lei 13.303/2016, aos princípios da competitividade e da isonomia, à teoria dos motivos determinantes e à reiterada jurisprudência desta Corte de Contas, consubstanciada nos Acórdãos 1.147/2010, 435/2020, 3.066/2020 e 364/2022, todos do Plenário; 9.4. informar a representante e o interessado acerca desta deliberação; 9.5. arquivar o processo.